Tribunal: TJBA
Processo: 2000137-94.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000137-94.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: CARLOS MAGNO OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE CONCEDEU TRABALHO EXTERNO E PRISÃO DOMICILIAR A APENADO EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVADO QUE É PAI DE CRIANÇA COM TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E RESSOCIALIZAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Cuida-se de Agravo interposto nos autos da Execução Penal de nº 2000385-56.2024.8.05.0001 pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em desfavor de Carlos Magno Oliveira Santana, no qual pleiteia a reforma da decisão que deferiu a autorização para trabalho externo e a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica para o agravado.

II – Em relação à prisão domiciliar, ponto questionado, importa ressaltar que tal benefício está previsto no art. 117 da LEP e pode ser concedido exclusivamente a condenados do regime aberto que contem com mais de setenta anos de idade ou estejam acometidos por doença grave, e condenadas gestantes ou que tenham filho menor ou
deficiente que demande cuidados especiais
.

III - Cabe, portanto, ao Juízo da Execução realizar um exame detalhado da situação dos apenados, não se podendo olvidar da natureza dos crimes que ensejaram a condenação, o saldo de pena a cumprir e as condições subjetivas do convicto (periculosidade, associação a facções no interior da casa prisional, procedimentos administrativos disciplinares por faltas de natureza grave, etc.), tudo no sentido de avaliar de forma individualizada cada conjuntura, desenvolvendo, ao mesmo tempo, soluções que minimizem a insuficiência da execução.

IV – No caso dos autos, constata-se que a prisão domiciliar, além de atender a uma das finalidades da pena, de ressocialização/reeducação, por permitir que o agravado desenvolva suas atividades laborativas em outro município (Salvador), resta justificada também em razão da vulnerabilidade do filho do apenado, que possui TEA – Transtorno do Espectro Autista, que depende também dele para seus cuidados, além de ser seu dependente econômico.

V –
A decisão recorrida está em consonância com os princípios constitucionais e fundamentos do ordenamento jurídico, especialmente quando se observa a situação excepcional e humanitária dos autos. Como salientado, o apenado é pai de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que exige atenção especial, inclusive em termos de estabilidade afetiva e apoio econômico.

VI - Ainda que não seja o único responsável pelos cuidados do menor, é inegável que o genitor integra a rede de suporte necessária ao desenvolvimento saudável da criança, tanto sob o ponto de vista emocional quanto material. Há nos autos elementos que comprovam essa relação de dependência mútua, reforçando a imprescindibilidade de sua presença no ambiente familiar.

VII - Assim, entendo que, em situações excepcionais, tal como a dos autos, e diante da proteção integral da criança e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser excepcionalmente admitida a prisão domiciliar fora das hipóteses estritas da LEP, em interpretação conforme a Constituição, mormente considerando-se que, no caso, o agravado desenvolverá também atividades laborativas, o que contribuirá com a sua ressocialização.

AGRAVO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Agravo em Execução Penal nº
2000137-94.2025.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, que tem como Agravante
o Ministério Público do Estado da Bahia, e como Agravado Carlos Magno Oliveira Santana.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos do voto condutor.